Tribunal: TJSP
Processo: 0000999-36.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – PREFEITO DO MUNICÍPIO INTERINO – DIRECIONAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – FATOS ANALISADOS NOS AUTOS DE PROCESSO CRIMINAL – CONDENÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – PREFEITO DO MUNICÍPIO INTERINO – DIRECIONAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – FATOS ANALISADOS NOS AUTOS DE PROCESSO CRIMINAL – CONDENÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inaplicabilidade retroativa das alterações introduzidas por meio da Lei Federal no 14.230/21, reconhecida (Tema no 1.199, do C. STF); b) cerceamento do direito de defesa, inocorrente. 2. No mérito da lide, ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, caracterizado. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a aceitação de vantagem econômica indevida, para o favorecimento de pessoa jurídica, de titularidade da parte corré, Luciano Fais, no Pregão Presencial no 11/13. 4. Prática de ato de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 9o, "caput", V e 11, "caput", da Lei Federal no 8.429/92, configurada. 5. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, para a dosimetria e a aplicação de sanções cabíveis. 6. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade prevista nos artigos 9o, caput, V e 11, "caput", da Lei Federal no 8.492/92; b) determinar a perda de função pública; c) determinar a suspensão dos direitos políticos, pelo período de 8 anos; d) determinar o pagamento de multa civil, no valor equivalente a 10 vezes a remuneração percebida pelo corréu, Anderson Aparecido Sposito; e) proibir a contratação com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou incentivos fiscais, pelo prazo de 5 anos; f) condenar a parte vencida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, não sobrevindo a imposição de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte corré, Anderson Aparecido Sposito, desprovido.